Tribunal: TJMT
Processo: 0008004-29.2014.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0008004-29.2014.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: LAURILENE REGINA DAS NEVES SOUZA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 63342984):
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EXACERBADA; MENORIDADE DA ADOLESCENTE NÃO COMPROVADA; JUS AO REGIME INICIAL SEMIABERTO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO - APREENSÃO DE MAIS DE 12KG DE MACONHA - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ - AUMENTO EM 3 (TRÊS) ANOS - UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - QUANTUM DESARRAZOADO - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PENA-BASE REDIMENSIONADA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) - ORIENTAÇÃO DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO - CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR OUTRO TRÁFICO DE DROGAS - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA - ARESTOS DO STJ E TJMT - MINORANTE INAPLICÁVEL - MENORIDADE DA ADOLESCENTE - DATA DE NASCIMENTO, NÚMEROS DO RG E CPF - DADOS EXTRAÍDOS DO SISTEMA ELETRÔNICO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL ‘INFOSEG’ - CONSULTA A DOCUMENTO HÁBIL - ENTENDIMENTO DO STJ - MENORIDADE COMPROVADA - REPRIMENDA DEFINITIVA IMPOSTA, NATUREZA DA DROGA [MACONHA], PRIMARIEDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REGIME INICIAL SEMIABERTO JUSTIFICADO - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.
A apreensão de aproximadamente 12 kg (doze) quilos de maconha autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 518.676/TO).
‘A pena-base um ano acima do mínimo legal, em face da natureza e especialmente da quantidade de substância entorpecente apreendida - 12 Kg (doze quilos de maconha) - se mostra proporcional [...]’ (TJMT, N.U 0001444-58.2015.8.11.0035).
A jurisprudência do c. STJ ‘firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas’ (HC no 578.638/SC).
A ‘condenação definitiva por outro crime de tráfico demonstra a dedicação à atividade criminosa, o que está de acordo com o posicionamento firmado neste Tribunal Superior e com o disposto no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas’ (STJ, AgRg no REsp no 1827647/SP).
O c. STJ, em recurso repetitivo [Tema 1052], firmou entendimento no sentido de que, para ‘a condenação pela prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento’ (REsp no 1619265/MG).
Se a data de nascimento da adolescente for extraída de consulta a documentos oficiais, como RG e CF, resulta provada a menoridade.
‘Por força da reprimenda imposta - entre quatro e oito anos de reclusão -, da primariedade dos acusados e, considerando que as circunstâncias judiciais foram em quase sua totalidade favoráveis, a imposição do regime semiaberto é medida que se impõe.’ (TJMT, N.U 0003298-54.2018.8.11.0012)”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 65164971), o Recorrente sustenta violação aos artigos 42 da Lei no 11.343/2006, 33, §2o, alíneas “a” e “b”, §3o e 59, todos do Código Penal, ao argumento de que “mesmo explicitando a natureza e a grande quantidade de droga que foi apreendida em poder do recorrido, elevou a pena-base em apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, sendo patente a desproporcionalidade do quantum na hipótese em análise”.
Sustenta que “Mesmo registrando que a recorrida foi presa em flagrante com grande quantidade de droga, alterou o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, desconsiderando que a sentença prolatada pelo magistrado de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça”.
Recurso tempestivo (Id. 66270968).
Contrarrazões (Id. 71915968).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, prover parcialmente o recurso defensivo, consignou que:
“O Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa ao sopesar a quantidade da droga apreendida – “12,29kg (doze quilogramas e vinte e nove gramas) de maconha” –.
A apreensão de aproximadamente 12kg (doze quilos) de maconha autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 518.676/TO - Relatora: Min. Laurita Vaz - 17.9.2019), porém o aumento em 3 (três) anos afigura-se desproporcional.
Adota-se julgado desta e. Câmara:
‘A pena-base um ano acima do mínimo legal, em face da natureza e especialmente da quantidade de substância entorpecente apreendida – 12 Kg (doze quilos de maconha) – se mostra proporcional [...]’ (TJMT, N.U 0001444-58.2015.8.11.0035 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.10.2017).
Assim sendo, readéqua-se a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.” (Id. 60372962).
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 42 da Lei no 11.343/2006, 33, §2o, alíneas “a” e “b”, §3o e 59, todos do Código Penal, sustenta o Recorrente que a natureza e a grande quantidade de droga que foi apreendida em poder da recorrida justificam a elevação da pena aplicada, bem como a fixação de regime mais gravoso em conformidade com a jurisprudência do STJ.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça